Tribunal: TJDFT
Processo: 0714929-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714929-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIRO PEREIRA AGRAVADO: GERALDO FRAGA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JAIRO PEREIRA contra a decisão que indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal nos autos da ação de manutenção de posse movida por GERALDO FRAGA em desfavor do agravante e outros. Em suas razões recursais, o agravante defende o agravado jamais teve a posse do imóvel sito na SHAQ (Setor Habitacional Água Quente), Residencial Buritis II, Chácara Samantha, DF 190, Km 3, Recanto das Emas/DF, por isso deve ingressar com a ação reivindicatória e não possessória, e, no mérito, afirmar residir no imóvel há mais de 40 anos, o que lhe garante a sua permanência de forma regular. Defende que em razão das circunstâncias fáticas, necessita de produção de prova testemunhal para comprovação de que ocupa o imóvel de forma mansa e pacífica há mais de 40 anos. Aduz que o indeferimento da aludida prova fere os princípios da ampla defesa e do contraditório. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. DECIDO. O recurso é cabível, porque interposto contra decisão proferida na ação de manutenção de posse do imóvel descrito nas razões de agravo que indeferiu a produção de prova oral, sob o fundamento de que os documentos juntados são necessários ao deslinde da demanda, com o registro de que preclusa a decisão, anote-se a conclusão para sentença. Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para a sua concessão, o direito vindicado deve estar evidenciado mediante prova sumária, e deve haver indicativos de que a demora natural na sua definição, na via da ação, poderá causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Entendo que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. O fundamento da decisão agravada cinge-se ao fato de que a prova documental é suficiente para o deslinde da demanda. Como é cediço, as demandas que discutem posse estão fundadas em situação de fato, o que podem demandar a produção de prova oral, a depender da instrução do feito até o momento da fase do saneamento do processo. Diante de tal possibilidade de necessidade de produção da referida prova, resta temerário julgar o feito originário, como anunciado pelo juízo agravado com a determinação de registro de anotação para sentença, encontrando-se o presente recurso pendente de julgamento de mérito, quando será analisado de forma mais aprofundada, ainda que na reduzida margem de cognição do agravo, se há necessidade da produção da prova oral ou se, de fato, a prova documental produzida mostra-se suficiente para o julgamento da demanda. Dessa forma, estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do receio de dano irreparável, este evidenciado no caso de prolação da sentença sem a análise do mérito do presente agravo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator